Tribunal: TJDFT
Processo: 0701621-19.2022.8.07.9000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0701621-19.2022.8.07.9000 CLASSE: RECLAMAÇÃO CRIMINAL (12122) RECLAMANTE: EDILSON DA SILVA VIEIRA RECLAMADO: 1o JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE CEILÂNDIA DECISÃO Trata-se de RECLAMAÇÃO, com pedido de liminar, ajuizada por EDILSON DA SILVA VIEIRA em face de decisão proferida pelo Juízo do 1o Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Ceilândia, nos autos do processo n. 0700378-36.2020.8.07.0003, que admitiu o aditamento da denúncia. O reclamante aduz que vem sofrendo com o presente feito há 4 anos, onde foi denunciado por incurso no artigo 217-A, caput, c/c art. 226, II, na forma do art. 71, do Código Penal, c/c artigo 5o, incisos I e II, da Lei n. 11.343/2006, crime cometido contra sua enteada. Salienta que ele nunca foi padrasto da vítima e que o relatório final da autoridade policial e o laudo de exame de corpo de delito comprovam a sua inocência. Afirma que foram acrescidos fatos criminosos no aditamento da denúncia em dissonância com a verdade da prova constante dos autos, pugnando, assim, pela rejeição do aludido aditamento. Decido. Nos termos do artigo 234 do Regimento Interno desta Corte, a reclamação deverá ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos necessários para a apreciação do pedido, competindo ao reclamante, instruí-la adequadamente, sob pena de a ela se negar seguimento. A propósito: Art. 234. A petição de interposição da reclamação conterá o nome e o endereço completos da parte contrária e será instruída com cópia do ato impugnado e dos demais documentos essenciais à compreensão do pedido. Parágrafo único. O relator indeferirá de plano a reclamação que não atender ao disposto no caput e no artigo anterior. No particular, a despeito de o reclamante insurgir-se contra o aditamento da denúncia, não trouxe aos autos a cópia do referido documento, peça indispensável para a análise do pedido. Intimado para que instruísse adequadamente o processo com o aditamento da denúncia e demais documentos que entendesse necessários, o reclamante não juntou aos autos o aditamento à denúncia, mas tão somente a denúncia e a decisão que recebeu o aditamento da denúncia, ato jurisdicional que poderia conter erro de procedimento ou que, à falta de recurso específico, possa ensejar a dano irreparável ou de difícil reparação (art. 232, RITJDFT). Assim, diante da ausência de elementos suficientes para se examinar as alegações do reclamante, tem-se por deficiente a instrução do feito, impondo-se o seu indeferimento. Ante o exposto, INDEFIRO A INICIAL, com fulcro no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. Intime-se. Transitada em julgado esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 6 de outubro de 2022. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador